Tribunal: STF
Processo: HC 271391
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Rodrigo Eloy de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO PRÓPRIO STJ. INCOMPETÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus, por meio do qual a Defesa pretendia, em substituição à revisão criminal, a rediscussão da dosimetria da pena imposta ao paciente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios julgados, com o objetivo de revisar a dosimetria da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Superior Tribunal de Justiça afirma a ausência de competência, à luz do art. 105, I, c, da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios julgados, por não constar tal hipótese no rol taxativo de sua competência originária. 
4. A Corte assenta que decisões proferidas em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto à dosimetria da pena, apenas podem ser revistas pela instância superior, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, não sendo possível a utilização de novo habeas corpus perante o próprio STJ para modificar título judicial já formado. 
5. Diante da incompetência reconhecida, o agravo regimental não afasta os fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impondo-se a manutenção do decisum agravado.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se o indeferimento liminar do habeas corpus por incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar writ impetrado contra seus próprios julgados. 
Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios julgados. 2. Habeas corpus não pode ser manejado perante o próprio Superior Tribunal de Justiça para revisar dosimetria da pena já fixada em decisão anterior transitada em julgado, por implicar reexame de ato da própria Corte.
(HC 1.073.269 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

Redimensionar a pena do Paciente, afastando a fração de aumento no dobro (2/1) e aplicandose a fração de 1/4 (um quarto), em estrita observância ao critério objetivo para a prática de 4 infrações, conforme consolidado por esta Suprema Corte (distinguishing em relação ao HC 223.562/SP, ante a ausência de fundamentação para a exasperação máxima); 
b. Ajustar a pena final do Paciente, com a consequente comunicação ao Juízo da Execução Penal para a retificação do atestado de pena e reanálise dos benefícios executórios

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 

É que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (desde “28/09/2023”). 

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente